Tribunal: TJDFT
Processo: 0724668-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Trata-se de conflito de competência suscitado pela 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras em desfavor da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga.
2. Prevalece no sistema jurídico brasileiro, em regra, o princípio da perpetuatio jurisdictionis, nos moldes do art. 43 do Código de Processo Civil, segundo o qual a competência é determinada "no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta".
3. Em se tratando de competência territorial, portanto relativa, incabível sua modificação de ofício, pois dependente de provocação da parte interessada, na forma do artigo 64 do CPC, sob pena de violação ao princípio do juiz natural.
4. In casu, tendo a parte autora, maior e capaz, optado por ajuizar a ação no juízo suscitado, a declinação de ofício da competência relativa viola o enunciado da Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça.
5. Conflito de jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado.